Tribunal: CARF
Processo: 19515.000787/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2009

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Demonstram-se indevidas as contribuições sociais sobreasremunerações pagas aos seus empregados no período em que ainda se encontrava sob o regime de tributação pelo Simples Nacional.
PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
Não é da competência do CARF o deferimento de pedidos de parcelamento formulado em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000787/2010-18
ACÓRDÃO
2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECORAÇÕES ARTHUR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2009

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Demonstram-se indevidas as contribuições sociais sobre as remunerações
pagas aos seus empregados no período em que ainda se encontrava sob o
regime de tributação pelo Simples Nacional.
PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
Não é da competência do CARF o deferimento de pedidos de parcelamento
formulado em sede de recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento as competências 11/2008 e
12/2008. Vencida a conselheira Débora Fofano dos Santos, que deu provimento parcial apenas
para aplicação da retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196. A conselheira
Débora Fofano do Santos manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
2

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 135/143), interposto em face do Acórdão no 12-
70.756 (fls. 125/131), em sessão ocorrida em 03/12/2014, prolatado pela da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, cujo dispositivo julgou
improcedente a impugnação (fls. 65/6; fls. 110/112) interposta pelo sujeito passivo, mantendo-se
o DEBCAD no 37.259.841-2.
2.

O Acórdão DRJ/RJO no 12-70.756 (fls. 125/131), ora recorrido, está assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2009
SIMPLES.
Tendo sido a empresa excluída do SIMPLES, são devidas as contribuições
patronais previdenciárias sobre as remunerações pagas aos seus empregados e
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços.
CIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Descabe a alegação de falta de ciência da solicitação de documentos, bem como
do Auto de Infração, quando se verifica nos autos do processo elementos que
comprovam o recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF no
endereço da empresa, assim como o recebimento do Auto de Infração por
representante legal da mesma, nos termos da legislação vigente.
DESISTÊNCIA PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO
Deixa-se de apreciar a parte da impugnação apresentada pelo contribuinte
relativamente a período em relação ao qual tenha sido requerida expressamente a
desistência do contraditório, por perda do objeto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

O presente processo se encontra instruído ainda com Relatório Fiscal do
Auto de Infração (fls. 58 a 61), merecendo destaque os seguintes trechos:
1. Em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n. 08.1.90.00-
2010-00157-2 de 18/01/2010, foi iniciada a ação fiscal na empresa em 01/02/2010,
conforme data de ciência firmada no aviso de recebimento postal (AR) n.
RK489224820BR, referente ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
3
2. Este relatório é integrante do Auto de Infração ora lavrado, para exigência de
contribuições devidas pela empresa, inclusive diferenças, correspondentes à parte
da
empresa, incluídas as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais
do trabalho - GILRAT/SAT, não declaradas em GFIP e não recolhidas em época
própria, decorrentes da exclusão do Simples, conforme Ato Declaratório Executivo
Dicat/DERAT/SPO n. 259, de 30 de novembro de 2007, com ciência do sujeito
passivo
em 19/12/2007 e efeito a partir de 01/01/2004.
3. A origem das contribuições previdenciárias devidas, constantes deste auto de
infração, referem-se às remunerações, inclusive diferenças salariais, auferidas
pelos
segurados empregados e ao pro-labore auferido pela sócia Maria Nazaré Sala
Fehlauer, contribuinte individual, apuradas de conformidade com as folhas de
pagamentos e remunerações registradas em GFIP's entregues, embora incorretas
e demais documentos exibidos pela empresa.

4. PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES: 01/2006 a
10/2009.

5. Os documentos examinados foram os seguintes: folha de pagamento a
segurados empregados, GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e guias de recolhimento de contribuições previdenciárias
exibidas pela empresa e/ou constantes dos registros informatizados da
Previdência Social e dos demais documentos exibidos pela empresa referente ao
período 01/2006 a 10/2009.
6. O crédito constante do lançamento encontra-se fundamentado na legislação
constante do anexo "Fundamentos Legais" (FLD).
[...]
13. Foram lavrados nesta ação fiscal os seguintes documentos de créditos
previdenciários:
Tipo DEBCAD
COMPROT
HISTORICO
VALOR
CFL
AIOF 37.259.841-2
19515.000787/2010-18
PATRONAL
728.759,41

AIOP 37.259.842-0
19515.000788/2010-62
SEGURADOS
88.901,00

AIOF 37.259.843-9
19515.000789/2010-15
TERCEIROS
187.002,55

AIOA 37.259.844-7
19515.000786/2010-73
AIOA 68
104.398,46 68

4.

Ciente da intimação acerca do Acórdão DRJ/RJO no 12-70.756 (fls.
125/132), ocorrida na data de 12/05/2015 (fl. 133), a empresa contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 09/06/2015 (vide carimbo de protocolização, fl. 135).
5.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 135/143), a empresa contribuinte aduz os
seguintes argumentos de mérito:
a) que a sua exclusão do Simples teria se dado sob a modalidade exclusão
por opção em 31/12/2008, e que, por essa razão, os meses de 11/2008 e
12/2008 não haveriam de compor o valor devido, devendo ser excluídas do
lançamento (fl. 137);
b) que teria parcelado os débitos relativos a 01/2006 a 10/2008;
c) que deixou, por erro de fato, de incluir no parcelamento e na desistência
da lide, os valores relativos aos períodos 11/2008 a 10/2009;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
4
d) que pretende serem incluídos no parcelamento os débitos discutidos
(11/2008 e 12/2008);
e) que não discute os débitos, a exceção de 11/2008 e 12/2008, em que a
empresa era optante pelo Simples Nacional;
f) que a multa haveria de ser reduzida de 75% para 20% (fl. 142), à luz do
art. 138 do CTN, art. 35 da Lei n. 8.212/91 que foi alterado pela Lei n°.
11.941/09, combinado com o art. 106, inciso III, alínea "c" do CTN, e à luz do
“princípio da norma mais benéfica” aplicável a casos não definitivamente
julgados, a exemplo das jurisprudências indicadas a saber: a) STJ -
Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Recurso Especial EDcl
no AgRq no REsp 1275297 SC 2011/0209167-1 (STJ), Data dede
publicação: 10/12/2013; b) STJ - Agravo Regimental No Recurso Especial
AgRq no REsp 1319947 SC 2012/0087263-1 (STJ) Data de publicação:
02/10/2012.

6.

Ao fim (fl. 142), a empresa contribuinte requer o cancelamento do Auto de
Infração, e, em caso de não cancelamento, requer que os meses 11/2008 e 12/2008
sejam excluídos do valor do débito lançado, e que a multa aplicada seja reduzida para o
menor percentual disciplinado em lei e ainda, e que seja concedido imediatamente o
parcelamento dos débitos constantes, como versa o artigo 151, VI do CTN.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
09/06/2015 (fl. 135), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
12/05/2015 (fl. 133).
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
10.

Ausentes alegações preliminares, passa-se à análise de mérito.
Mérito
11.

Para fins de análise de mérito, necessário identificar os estritos pontos
controvertidos que ainda remanescem como objeto de lide, no âmbito do presente
processo administrativo.
12.

Isso porque a empresa contribuinte manifestou interesse em manter a
controvérsia somente aos períodos de 11/2008 e 10/2009, que não teriam sido
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
5
parcelados, e desinteresse em manter a controvérsia em relação aos demais períodos,
especialmente em razão de os períodos de 01/2006 a 10/2009 já estarem devidamente
parcelados.
13.

A recorrente discorda dos lançamentos relativos aos períodos de 11/2008 e
12/2008, e requer o parcelamento no âmbito do presente processo relativamente aos
períodos de 11/2008 a 10/2009.
14.

Registre-se ainda que, relativamente às competências 01/2006 a 10/2008,
tais valores foram transferidos a outro DEBCAD, merecendo destaque os seguintes
trechos do Acórdão recorrido (fl. 130), in verbis:
16. Tendo em vista a apresentação de desistência parcial de impugnação do
período de 01/2006 a 10/2008, com a transferência dessas competências para o
DEBCAD no 37.317.942-1, o presente crédito passou a ser constituído apenas das
competências 11/2008 a 10/2009. Portanto, nossa análise vai se prender apenas a
este período remanescente.
15.

Assim, não devem compor os débitos do DEBCAD no 37.259.841-2 aqueles
relativos aos períodos de 01/2006 a 10/2008.
16.

Adicionalmente, a empresa recorrente defende a necessidade de redução da
multa ao patamar de 20% (fl. 142).
Da alegação de que a exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional teria
sido por meio de opção de exclusão por parte do próprio contribuinte e, por
consequência, ter sido indevida a inclusão dos meses 11/2008 e 12/2008.
17.

A empresa contribuinte aduz em seu recurso voluntário que os meses de
11/2008 e 12/2008 não deveriam ter sido incluídos no lançamento levado a efeito pelo
DEBCAD no 37.259.841-2.
18.

Acerca dos períodos abrangidos pelo fato gerador, merece destaque o
seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 59):
7. GFIP: A empresa informou, anteriormente, em GFIP a totalidade dos fatos
geradores de todas as contribuições devidas, deixando de informar as
contribuições patronais devidas à seguridade social, nas competências 01/2006 a
10/2009, em razão de incorreção no campo relativo ao código de opção pelo
SIMPLES, por ter declarado como optante pelo SIMPLES, quando encontrava-se
excluída do mesmo, não tendo corrigido a falha, resultando o débito ora apurado.
19.

De fato, a fiscalização compreendeu que em referido período (11/2008 e
12/2008) a empresa contribuinte estava excluída do regime de tributação pelo Simples
Nacional.
20.

A fiscalização sustentou ainda que a exclusão teve seus efeitos iniciados a
partir de 2004, conforme se depreende do seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 58):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
6
2. Este relatório é integrante do Auto de Infração ora lavrado, para exigência de
contribuições devidas pela empresa, inclusive diferenças, correspondentes à parte
da empresa, incluídas as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT/SAT, não declaradas em GFIP e não recolhidas
em época própria, decorrentes da exclusão do Simples, conforme Ato Declaratório
Executivo Dicat/DERAT/SPO n. 259, de 30 de novembro de 2007, com ciência do
sujeito passivo em 19/12/2007 e efeito a partir de 01/01/2004.
21.

De fato, há equívoco da Fiscalização, em seu Relatório Fiscal, de
24/03/2010, fl. 58, ao mencionar que a base de exclusão do Simples estaria pautada no
ADE no 259/2007, quando, em verdade, no período entre 01/07/2007 e 31/12/2008 (objeto
do lançamento) não vigoravam os efeitos do Ato no 259/2007 supramencionado.
22.

Ocorre que, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificou-se:
Data da consulta: 14/02/2025 00:38:47
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ: 56.461.890/0001-93
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da
empresa
Nome Empresarial: DECORACOES ARTHUR LTDA.
Situação Atual
Situação
no
Simples
Nacional: NÃO
optante
pelo
Simples
Nacional
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI
Mais informações
Períodos Anteriores
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:
Data Inicial
Data Final
Detalhamento
01/01/2010
31/03/2011
Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
01/07/2007
31/12/2008
Excluída por Opção do Contribuinte

23.

Assim, necessário considerar que o fisco reconheceu, conforme
demonstrado, que a exclusão do contribuinte, relativamente ao período 2008, somente se
deu a partir de 2009 (tendo o termo final da condição de optante pelo Simples Nacional
ocorrido em 31/12/2008), assistindo razão à recorrente quando da indicação de que os
períodos de 11/2008 e 12/2008 haveriam de ser excluídos do lançamento.
24.

Merece provimento, portanto, o argumento da recorrente, nesse aspecto.
Da alegação de parcelamento dos valores lançados relativamente ao período de
01/2009 a 10/2009.
25.

Relativamente à demonstração de desinteresse na discussão dos débitos
relativos ao período de 01/2009 a 10/2009, mas sim de parcelamento dos valores
relativos a tal período, necessário indicar que não é atribuições do CARF qualquer
atribuição tendente à viabilização de parcelamentos.
26.

No mesmo sentido já entendeu o CARF, conforme entendimento a seguir
apresentado:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
7
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO REITERATIVO
DA IMPUGNAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE CONSELHO.
DEMAIS MATÉRIAS REJEITADAS.

Recurso Voluntário Negado.

[...]
No que tange ao pedido de parcelamento deixo de analisá-lo, pois tal assunto não
é da competência deste órgão julgador, sendo matéria a ser perquirida junto à
DRF - origem, com fulcro na legislação própria.
(Acórdão CARF no 2803-001.282, Sessão de 07/02/2012)

27.

Não merece provimento, portanto, o argumento da recorrente, nesse
aspecto, mantendo-se, por sua vez, os lançamentos relativos aos períodos 01/2009 a
10/2009, constantes do DEBCAD no 37.259.841-2.
Da alegação da necessidade de redução da multa de 75% para 20%.
28.

A recorrente aduz, em seu recurso voluntário, a necessidade de redução da
multa sob o fundamento do art. 138 do CTN, art. 35 da Lei n. 8.212/91 que foi alterado
pela Lei n° 11.941/09, combinado com o art. 106, inciso III, alínea "c" do CTN, e à luz do
“princípio da norma mais benéfica” aplicável a casos não definitivamente julgados, e a
exemplo das jurisprudências indicadas a saber: a) STJ - Embargos De Declaração No
Agravo Regimental No Recurso Especial EDcl no AgRq no REsp 1275297 SC
2011/0209167-1 (STJ), Data dede publicação: 10/12/2013; b) STJ - Agravo Regimental
No Recurso Especial AgRq no REsp 1319947 SC 2012/0087263-1 (STJ) Data de
publicação: 02/10/2012.
29.

Inicialmente, necessário considerar que multa arbitrada pela fiscalização se
deu sob o patamar de 75%, nos seguintes termos do Relatório Fiscal (fl. 61):
14.As lavraturas levaram em consideração a edição da Medida Provisória n.
449/2008, convertida em Lei 11.941/2009, que fixou multa de oficio de 75%,
dirigida a punição de forma conjunta, tanto pelo descumprimento de obrigação
principal (não recolhimento total ou parcial) e descumprimento da obrigação
acessória (não declaração em GFIP), revogando a legislação até então vigente,
que fixava multa isolada no caso de declaração inexata (art. 32, parágrafo 5° da
Lei 8.212/91) e multa de mora devida pelo pagamento do tributo (art. 35, inciso II,
da Lei 8.212/91). Considerando, também, o princípio da norma mais benéfica,
expresso no art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional,
elaboramos o cotejo entre o cálculo da multa sob a égide das duas legislações,
aplicando-se a da multa mais benéfica.
30.

Esclareça-se que tal menção de fixação de multa ao patamar de 75%, sob
fundamento na Lei no11.941/2009 se afigura incorreta, já que o percentual de 75%
mencionado na Lei no11.941/2009 se refere ao percentual de redução, e não percentual
de multa em si.
31.

De forma contraditória em relação à fundamentação indicada no Relatório
Fiscal supramencionado, consta, nos fundamentos legais do débito, o seguinte (fl. 104):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
8
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA
701.01 - Competências : 12/2008 a 10/2009
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430,
de 27.12.96), ambos com redacao da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei
n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
75% - Falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

32.

Os fundamentos legais do débito, portanto, asseguram que os 75% teriam
como fundamento o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, e que decorreriam da falta de
pagamento ou da falta de declaração ou inexatidão de declaração.
33.

Ocorre que, de fato, em 2009, a Lei no 9.430/1996 foi alterada pela Lei no
11.941/2009, prevendo o seguinte:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
(Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
34.

Nesse contexto, necessário considerar que o presente processo não trata
somente de encargos de mora, cujas multas seguiriam o disposto no art. 61 da Lei no
9.430/1996, mas sim, de multas de ofício, em decorrência da não declaração e não
pagamento de contribuições sociais, sendo aplicável, ao presente processo, as regras
previstas no art. 44 da Lei Federal no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
9
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
35.

Não se demonstra aplicável, portanto, o percentual de 20% previsto no art.
61, §2o, da Lei Federal no 9.430/1996, mas sim o percentual de 75%, nos termos
supramencionados, não merecendo acolhimento o argumento da recorrente nesse
tocante.
Conclusão
36.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, excluindo-se do lançamento aqueles relativos aos períodos de
11/2008 e 12/2008.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Trata o presente processo de lançamento de contribuição previdenciária patronal
correspondente ao período de 01/2006 a 10/2009, formalizada no auto de infração – DEBCAD
37.259.841-2 (fls. 10/56), em razão de incorreções apuradas em GFIP, no campo relativo ao código
de opção pelo SIMPLES, por ter declarado como optante pelo SIMPLES, quando encontrava-se
excluída do mesmo, não tendo corrigido a falha, resultando o débito ora apurado, conforme
consta do Relatório Fiscal (fls. 58/61).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/03/2010 (fls. 08, 67 e 68) e
apresentou impugnação em 17/04/2010 (fls. 65/66).
Em 30/09/2010 apresentou pedido de desistência parcial da impugnação interposta
apenas em relação aos meses de 01/2006 a 10/2008, esclarecendo que mantinha as alegações de
mérito em relação às competências de 11/2008 a 10/2009 (fls. 85/86).
Em decorrência deste pedido, foram transferidos do processo DEBCAD
no37.259.841-2, consolidado em 24/03/2010, para o processo DEBCAD no 37.317.942-1, os
créditos previdenciários correspondentes ao período de 01/2006 a 10/2008, conforme
informações constantes do TETRA – TERMO DE TRANSFERÊNCIA (fl. 90) e DADD - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DO DÉBITO DESMEMBRADO (fls. 91/102).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
10
A 11a Turma da DRJ/RJO, no acórdão 12-70.756, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário (fls. 125/131).
Intimado de decisão em 12/05/2015 (AR de fl. 133), o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 09/06/2015 (fls. 135/143), com os seguintes argumentos: (i) foi excluída do Simples
Nacional, por opção, em 31/12/2008, de modo que o período cobrado, referente aos meses de
11/2008 e 12/2008, não podem compor o valor devido; (ii) os débitos referentes ao período de
01/2006 a 10/2008 encontram-se devidamente parcelados, com pagamento regular; (iii) por erro
de fato, deixou de incluir o período de 11/2008 a 10/2009 na referida desistência; (iv) solicita que
os débitos remanescentes nos presentes autos, também sejam parcelados; (v) não discute os
débitos uma vez que gerados por erro humano, com exceção dos meses de 11/2008 e 12/2008,
em que era optante pelo Simples Nacional; (vi) entende não ser justo ser autuada com a aplicação
de multa de 75%; (vii) colaciona jurisprudência sobre a retroatividade benéfica de multas tendo
em vista as alterações promovidas no artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 11.941 de 2009
e (viii) requer, com base no artigo 106, inciso III, alínea “c” do CTN a aplicação da lei mais benéfica,
de modo que o percentual da multa prevista restrinja-se ao patamar de 20%.
Feitas estas considerações iniciais, no recurso voluntário, a discussão gira em torno
de três pontos: (i) alegação de que no período de 11/2008 e 12/2008 era optante do Simples,
motivo pelo qual tal período deve ser excluído do lançamento; (ii) pedido de inclusão em
parcelamento em relação ao período de 01/2009 a 09/2009 e (iii) requer a aplicação da
retroatividade benéfica em relação as multas aplicadas.
Da Alegação de ser Participante do Simples nos Meses de 11/2008 e 12/2008.
O Recorrente alega que no período de 11/2008 e 12/2008 estaria incluso no
Simples, anexando para tanto, a tela extraída do referido programa (fl. 158).
Como visto anteriormente, a empresa foi excluída do Simples por meio do Ato
Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO, n° 259, de 30 de novembro de 2007, com efeito a partir
de 01/01/2004 (fl. 57) e cuja ciência da referida exclusão ocorreu em 19/12/2007, conforme
informação constante do Relatório Fiscal (fl. 58). Mesmo não fazendo mais parte do sistema,
continuou a preencher as GFIP informando como se ainda fosse participante, deixando de recolher
as contribuições patronais devidas, ainda que na tela apresentada pelo contribuinte conste como
participante do Simples no período de 01/01/2007 até 31/12/2008.
Não se pode negar os efeitos da exclusão do Simples com base no referido ADE no
259 de 2007, de modo que a partir da exclusão formalizada em 30/11/2007, com efeitos a partir
de 2004, a empresa não era mais participante do Simples, devendo recolher as contribuições
devidas pelas empresas normais.
Partindo do pressuposto do voto condutor, que não reconheceu a validade do ADE,
fica a pergunta: por que motivo então a empresa resolveu desistir do litígio, aderindo ao
parcelamento, em relação às parcelas anteriores do lançamento referentes às competências de
01/2006 a 10/2008, incluídas neste período as competências de 01/01/2007 a 31/10/2008 que,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
11
segundo o Recorrente e o voto condutor estaria dentro do período de inclusão no Simples? Se
fossem plausíveis as alegações do Recorrente ele manteria em litígio todo o período lançado de
2007 e 2008. Por que razão não o fez? A resposta pode ser encontrada no seguinte excerto do
recurso voluntário quando o Recorrente afirma que (fl.137):
(...)
Vale frisar que a recorrente, agindo com boa fé, como constou na nobre decisão,
desistiu parcialmente da referida impugnação, sendo que os débitos constantes
do Auto de Infração, relativos ao período de 01/2006 a 10/2008, encontram-se
devidamente parcelados e o respectivo parcelamento, regular, conforme
demonstram os comprovantes de pagamento (doc. 04). E por erro de fato,
conforme já mencionado na impugnação apresentada, deixou de incluir o
período da cobrança, ou seja, 11/2008 à 10/2009, na referida desistência. (grifos
nossos)
(...)
Assim, por ter deixado de incluir no pedido de desistência parcial para adesão ao
parcelamento o período de 11/2008 a 10/2009, pretende corrigir o lapso, tentando induzir de
forma equivocada, com base no extrato do Simples (fl. 158), que os meses de 11/2008 e 12/2008,
deveriam ser excluídos do lançamento por constar como participante do referido programa, sendo
totalmente ilógico tal raciocínio.
Neste sentido, uma vez válida a exclusão do Simples por meio do ADE no 259 de
2007, não assiste razão ao Recorrente, devendo ser mantido o lançamento em relação às
competências de 11/2008 e 10/2009.
Considerando-se que em relação ao período compreendido entre 01/2009 até
10/2009 houve a desistência do litígio com o pedido de parcelamento formulado nos presentes
autos, deve ser mantido o lançamento das parcelas remanescentes correspondentes às
competências de 11/2008 e 12/2008.
Do Pedido de Parcelamento das Competências de 01/2009 a 10/2009.
Quanto ao período de 01/2009 a 10/2009, o Recorrente solicita inclusão em
parcelamento, reconhecendo serem devidas tais parcelas lançadas, apesar de não terem sido
incluídas no pedido de desistência para adesão em parcelamento anteriormente formulado.
Todavia tal pedido deve ser dirigido e formalizado na unidade de origem do
domicílio do contribuinte, tendo em vista não ser competência do CARF se manifestar sobre tal
matéria.
Da Aplicação da Retroatividade Benéfica.
O Recorrente solicita a aplicação da retroatividade benéfica em relação às multas
aplicadas. Neste ponto, aplicável ao caso a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000787/2010-18
12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos presentes autos, voto em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação da retroatividade benéfica nos termos da
Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 185
DF CARF MF
Original